Tribunal: STF
Processo: HC 72191
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  As pretensões  que demandam  exame aprofundado de provas
não podem ser examinadas na via estreita do "habeas corpus".
          - Inexistência do alegado cerceamento de defesa. Tendo sido
a nova pericia indeferida, fundamentadamente, com base no disposto no
artigo  184  do  C.P.P., nenhuma  nulidade há,  a proposito, para ser
declarada.
          "Habeas corpus" indeferido.